Tribunal: TJDFT
Processo: 0752211-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA. LOCAL DO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. ART. 48 DO CPC. INFORMAÇÃO CONSTANTE NA CERTIDÃO DE ÓBITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E AUTENTICIDADE. NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de inventário, rejeitou a impugnação apresentada pelo herdeiro/agravante, consistente na incompetência do Juízo para julgamento do feito.
2. O art. 48 do CPC dispõe que “o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.”.
3. Consta na certidão de óbito acostada aos autos que a autora da herança, à época do seu falecimento, era residente e domiciliada em Sobradinho/DF, bem como que seu sepultamento ocorreu na referida localidade. Por sua vez, sustenta o agravante que a falecida possuía residência e domicílio em Planaltina do Goiás/GO, razão pela qual seria o foro da referida comarca o competente para julgamento da ação de inventário.
4. Decerto, as informações constantes na certidão de óbito gozam de presunção de veracidade e autenticidade, em razão de serem dotadas de fé pública, só podendo serem afastadas caso fique demonstrada a presença de elementos probatórios em sentido contrário no caso concreto. Nas palavras do i. Desembargador Álvaro Ciarlini: “(...) 5. A certidão de óbito coligida aos autos indica que a falecida era domiciliada na Região Administrativa de Águas Claras, sendo certo que as informações contidas no mencionado documento gozam de presunção de veracidade. 5.1. Ademais, de acordo com a regra prevista no art. 3o da Lei no 8.935/1994, o "notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro". (Acórdão 1773148, 07390805520238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 16/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Se o herdeiro recorrente não foi capaz de infirmar a referida presunção por meio de elementos probatórios idôneos, afigura-se escorreita a r. decisão agravada que considerou Sobradinho/DF como local do último domicílio da falecida, e, por conseguinte, manteve a competência do Juízo de origem para processo e julgamento do feito.
6. Recurso conhecido e desprovido.